Tribunal: STF
Processo: AI 71101
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE O INDEFERIU COM DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO: O DE TRATAR-SE DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E
O DE CUIDAR-SE DE CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA. AGRAVO
REGIMENTAL EM QUE SE ATACA SOMENTE UM DOS FUNDAMENTOS, O DO VALOR DA
CAUSA. SUBSISTENCIA DO OUTRO, POR SI SÓ BASTANTE PARA TORNAR
INADMISSIVEL O RECURSO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DE QUESTÃO FEDERAL
NÃO SUSCITADA NO MOMENTO PRÓPRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.